Tribunal: TJMT
Processo: 1043563-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043563-07.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUIS LEITE VIEIRA NETO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por licença-prêmio não gozada formulado por servidora pública estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, sob o fundamento de ausência de direito à conversão em pecúnia por ocasião da aposentadoria. A parte recorrente sustenta que preencheu os requisitos legais e que os servidores estabilizados devem receber os mesmos direitos dos efetivos. Pede a procedência da ação. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público estabilizado por força do art. 19 do ADCT possui direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por ocasião da aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estabilidade prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público, sem conferir os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos aprovados por concurso público, conforme interpretação sistemática com o art. 37, II, da CRFB.
4. A concessão de benefícios como a conversão em pecúnia de licença-prêmio exige a efetividade no cargo público, não sendo extensível aos servidores estabilizados sem concurso, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.
5. O STF reafirma a distinção entre estabilidade e efetividade no julgamento do Tema 1157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505-RG), vedando a extensão de benefícios privativos dos servidores efetivos aos estabilizados pelo ADCT.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso acompanha esse entendimento, negando o direito à indenização por licença-prêmio a servidores estabilizados, por inexistir paridade com os servidores concursados.
7. A concessão de aposentadoria à parte autora, mesmo com o cumprimento dos requisitos legais, não tem o condão de ampliar direitos que são legalmente restritos aos servidores efetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não fazem jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por ocasião da aposentadoria. 2. A estabilidade excepcional não confere os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, incluindo-se os previstos em planos de cargos e remuneração. 3. A aposentadoria voluntária não altera a natureza jurídica da estabilidade conferida sem concurso público, nem amplia os direitos funcionais do servidor estabilizado."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.306.505-RG/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2022; STF, ARE no 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2023; TJMT, N.U 1032922-44.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 10.10.2022; TJMT, N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043563-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS LEITE VIEIRA NETO - CPF: 177.830.621-72 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025